Tribunal: TJPA
Processo: 0866265-27.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866265-27.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: OCTAVIO DO NASCIMENTO LOBATO, CARLA ELANE LOBATO DE SOUZA, HELENA CRISTINA LOBATO SIZO, MARCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO, OTAVIO SERGIO MACAMBIRA LOBATO, REGILENI MACAMBIRA LOBATO, REGINA DE NAZARE LOBATO NEVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0866265-27.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
LUCCADARWICH MENDES - OAB/PA nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI
- OAB/PA Nº
OAB/PA nº 14.946

APELADOS: CARLA ELANE LOBATO DE SOUZA E OUTROS na qualidade de sucessores e herdeiros de
OCTAVIO DO NASCIMENTO LOBATO

ADVOGADA: ADRIANE KAROLINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - OAB/PA N.º 27.798

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1.Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos morais, decorrente de recusa do plano de saúde em autorizar exame prescrito pelo médico responsável pelo tratamento;

2.Considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no fato de que
o autor já teria realizado tomografia por duas vezes/ano, sendo a
realização do exame imprescindível à conservação da vida e saúdo do beneficiário;

3.Dano moral fixado em valor (R$-5.000,00) razoável e proporcional;

4.Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital (ID.
5786603
), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais movida por
OCTAVIO DO NASCIMENTO LOBATO
em face da apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Danos Morais e
por danos materiais no valor de R$ 350,00,
bem como nas despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID.
5786605
aduz que a sentença deve ser reformada, ante a inexistência de danos morais a ser indenizados, pois a recusa na autorização do
exame de tomografia e sessões de fonoaudiologia
se deu diante da sua exclusão na cobertura pela operadora do plano de saúde, restando demonstrada a ausência de qualquer falha na prestação do serviço, agindo no exercício regular de um direito, inexistindo o dever de indenizar.

Contrarrazões de ID.
5786621.

É o relatório que encaminho à Secretaria, para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia sobre a obrigação da apelante em autorizar a realização do
exame de tomografia computadorizada e sessões de fonoaudiologia
, em razão do agravamento de tosse e cansaço do apelado e consequentemente a ocorrência de ato ilícito que gerou o direito à indenização por danos morais.

Buscou a parte autora através da ação de obrigação de fazer a realização do exame de tomografia computadorizada e sessões de fonoaudiologia,
o que foi
negado pela apelante, com a justificativa de que não havia cobertura pelo plano de saúde e que somente poderiam ser realizadas duas vezes por ano.

Ressalte-se que o autor da ação veio a óbito durante o decurso do processo e seus os herdeiros habilitaram-se no feito, requerendo o seu prosseguimento, subsistindo o pedido de indenização por dano moral e material.

Consigno que a relação jurídica ora discutida tem natureza consumerista, por força do art. 2º e art. 3º, § 2º, ambos do CDC e, igualmente, da Súmula nº. 608 do STJ.

Definida a relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, com fulcro no art. 47 do CDC, sobretudo por se tratar de contrato de adesão, em relação ao qual o aderente sequer pode influenciar na formação do contrato ou discutir as cláusul
as pré-estipuladas pelo proponente.

Partindo desse pressuposto, por meio da leitura do cartão de beneficiário, a segmentação assistencial do plano é especial mais hospitalar (ID. n. 5786561), portanto, verifico que o plano de saúde escolhido dá cobertura para a realização de exames, permitindo concluir que o exame de tomografia computadorizada e sessões de fonoaudiologia, seriam objeto de cobertura contratual.

Uma vez que a autor/apelado trouxe laudo médico em que comprova a necessidade da realização do referido exame (id
5786564
), em razão da sua saúde debilitada, subsiste a obrigação da apelante em arcar com o tratamento requerido.

Importante consignar que a referida documentação possui legitimidade probante suficiente para, no caso concreto, comprovar a imprescindibilidade do tratamento solicitado à preservação da saúde do apelado. Trata-se de relatório produzido por profissional regularmente credenciado, e não há evidência nenhuma de inidoneidade.

No que tange aos danos morais, ao contrário do que sustenta a apelante, a recusa à cobertura do tratamento prescrito pelo médico importou em clara violação à boa-fé objetiva (art. 4º, III do CDC).

Logo, os transtornos, as dores, o sofrimento experimentado não se limitaram à esfera do estritamente contratual, na medida em que afetada frontalmente a intimidade e a vida privada da vítima, ante a frustração do fiel cumprimento pela apelante da assistência médica contratada.

Aliás, os dissabores sofridos não demandam prova e são presumíveis na espécie, segundo o critério da inteligência comum ou ordinária, decorrente da indevida recusa pela apelante de medicamento essencial para conter o avanço da doença da contratante, a qual teve que se valer dos meios judiciais para ter acesso ao devido tratamento medicamentoso.

Segundo entendimento já proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
.” (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Desse modo, restou evidenciado nos autos a lesão aos direitos da personalidade do autor/apelado por conduta ilícita praticada pela apelante, gerando, assim, o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, como registra a boa doutrina e a jurisprudência pátria, este há de ser fixado tendo em vista dois pressupostos fundamentais, quais sejam, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, com o objetivo de assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das condições econômicas do ofensor e o efeito pedagógico que há de decorrer da condenação.

Nesse sentido, entendo que a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido pelo autor/apelado, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Não sendo outro o posicionamento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

4.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 7.000, 00 (sete mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico.
Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.930.942/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021.) (Grifei)

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso. N
os termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024